Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703538-75.2020.8.07.0001 APELANTE: RUI CANDIDO ALVES APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se deApelação interpostapor Rui Cândido Alves contra a r. sentença Id. 23113063, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, atribuindoaoAutoro pagamento das custas processuais. Vê-se, no entanto, que as matérias arguidas neste recurso são objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Assim, em observância à decisão da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento do presente recurso, até o julgamento final do incidente. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora